Tribunal: TJMT
Processo: 1017047-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017047-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), LUIZ MARCIO GRACIANO - CPF: 303.935.151-68 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), SETPAR 131 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 18.250.270/0001-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DA AÇÃO NO REGISTRO DE IMOVEIS OBJETO DA LIDE – PREVISÃO LEGAL NA LEI DE REGISTRO PUBLICO. ARTIGO 167, INCISO I, ITEM 21 DA LRP. Recurso conhecido e provido por unanimidade. Relator Des. Sebastião de Moraes Filho.

(1) A anotação da existência de ação junto ao registro imobiliário é meio idôneo e capaz para prevenir litígios futuros, direito das partes litigantes e prejuízos, em consonância com o prescrito no artigo 167, inciso I, item 21 da LRP c/c artigo 247. Embora não se pode registrar a indisponibilidade porque seria medida demais gravosa, a averbação se apresenta suficiente para dar ciência da parte que, eventualmente, adquirindo o imóvel, por sua conta e risco, dado a situação de sua litigiosidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ MARCIO GRACIANO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Adjudicação Compulsória no 100368108.2019.8.11.0003, manejada em desfavor de SETPAR 131 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, que indeferiu o pedido de tutela formulado na inicial, relativo a averbação da ação nas matrículas dos imóveis, objeto dos autos.

Em suas razões, alega o agravante que adquiriu por meio de contrato de cessão de direito e de posse, de Fábio Luís Cecílio e sua esposa Cláudia Helena Pires Cecílio, os lotes nos. 03, 04, 07 e 08 da quadra 56 do loteamento Parque Rosa Bororo, no qual a agravada é a responsável pela construção.

Aduz que o objetivo da tutela vindicada é preservar o resultado útil do processo, uma vez que os lotes ainda se encontram sob a propriedade da agravada, podendo a mesma praticar atos que venham a prejudicar os direitos do agravante.

Sustenta que a averbação da ação junto à matrícula do imóvel serve para proteger o interesse de terceiros de boa –fé.

Nesses termos, pede pela concessão dos efeitos ativo e suspensivo, para determinar a expedição de ofício ao RGI local, para realizar a averbação da presente demanda às margens das matrículas de números 113298, 113299, 113302 e 113303, sob pena de aplicação de multa diária, e, no mérito, seja provido o agravo para reformar a decisão agravada, no sentido de ser concedida a antecipação de tutela requerida.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 25034046).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 38204967).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020